Tribunal: TJMT
Processo: 1016166-15.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016166-15.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TONY JOSE SOARES - CPF: 766.988.401-06 (APELANTE), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARILENE PEREIRA FIALHO - CPF: 003.056.871-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. RECURSO DA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ABOLITIO CRIMINIS
. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO ESPECÍFICO COMPROVADOS. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

2. Fatos Relevantes: (
i
) apelante e vítima mantiveram relacionamento por quatro anos e possuem uma filha em comum; (
ii
) réu que reiteradamente foi até a residência da vítima e proferiu ofensas verbais; (
iii
) perseguição ao filho da vítima quando levava a irmã para a escola; (
iv
) acionamento repetitivo do conselho tutelar pelo apelante contra a vítima; (
v
) palavra da ofendida que se manteve uníssona durante toda a persecução penal; (
vi
) réu que confessou, ainda que de forma qualificada, a prática da contravenção penal.

3. Requerimentos do recurso:

(
i
) reconhecimento da incompetência do juízo da vara especializada em violência doméstica; (
ii
) rejeição da denúncia por inépcia e ausência de justa causa; (
iii
) reconhecimento da
abolitio criminis
em razão da revogação do art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41; (
iv
) absolvição por insuficiência de provas; (
v
) instauração de procedimento investigatório contra a vítima por denunciação caluniosa; (
vi
) suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o juízo especializado em violência doméstica para julgar é competente o feito; (
ii
) aferir a eventual inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal; (
iii
) definir se houve abolitio criminis da conduta imputada ao réu; (
iv
) analisar se as provas coligidas são suficientes para a condenação; (
v
) examinar a viabilidade de instauração de investigação por denunciação caluniosa; (
vi
) verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência do juízo especializado em violência doméstica está configurada, pois os fatos se deram no contexto de violência doméstica e familiar, conforme disposto no art. 5º da Lei n. 11.340/2006.

6.
A superveniência da sentença penal condenatória esvazia a análise do pleito de rejeição da denúncia, seja pelo reconhecimento de inépcia da inicial ou de ausência de justa causa, visto o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

7. A revogação do art. 65 da Lei das Contravenções Penais pela Lei n. 14.132/2021 não configura
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica com o crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), razão pela qual a conduta do réu permaneceu penalmente relevante.

8. O acervo probatório, especialmente o relato firme da vítima, corroborado por testemunhos e pela confissão qualificada do réu, confirma a materialidade e autoria delitiva, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

9. A instauração de procedimento investigatório contra a vítima por denunciação caluniosa não cabe a esta instância recursal, podendo ser requerida pelo interessado na via própria.

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 65; CP, art. 147-A; CPP, arts. 41, 395, I e III, e 804; Lei n. 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 162389/DF; STJ, AgRg no HC 842997/SC; STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG; TJMT, ApCrim n.
0021261-09.2019.8.11.0055,
ApCrim n.1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
defesa
do acusado
Tony José Soares
, contra a sentença do Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.º
1
0
1
6166
-
15
.20
22
.8.11.0042, que o condenou pela prática
da contravenção
penal
de perturbação da tranquilidade

(art.65,
caput
, do Decreto-Lei n° 3.688/41),
com as implicações da Lei n. 11.340/2006,
à pena total de
15 (quinze) dias de prisão simple
s (id.
255597746).

Nas razões recursais
, a defesa pleiteia
, preliminarmente, a incompetência do juízo
especializado em violência doméstica e familiar para julgar o processo e, consequentemente, a sua remessa para vara criminal comum.

Requer, ainda, a rejeição da denúncia, sob o fundamento de que a inicial acusatória é inepta e que inexiste justa causa para o exercício da ação penal, com fulcro no artigo 395, I e III, do Código de Processo Penal.

Ademais, sustenta, como prejudicial de mérito, a ocorrência de
abolitio criminis
em relação à contravenção penal pela qual o apelante foi condenado, visto que esta foi revogada pela Lei n.14.132 de 2021, requerendo a extinção da punibilidade do agente.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Por fim,
postula a instauração de procedimento investigatório para apurar a prática do crime de denunciação caluniosa (art.339,

CP) por parte da
vítima
e a
suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência financeira do acusado

(id. 264196796
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se
pel
a rejeição
do recurso
(id.
265482298
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
apelo
(id.
266458799
).

É

a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Tony José Soares

foi denunciado pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art.65,
caput
, do Decreto-Lei n° 3.688/41), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
Conforme apurado, o denunciado TONY JOSÉ SOARES e a vítima Marilene Pereira Fialho namoraram por cerca de 4 (quatro) anos e tiveram 1 (uma) filha em comum, chamada Luiza. Estavam separados há 3 (três) anos, na data dos fatos.

Durante o relacionamento, a vítima vinha sofrendo violência doméstica, em razão do comportamento agressivo e abusivo do denunciado, de modo que em 2019 solicitou medidas protetivas de urgência.

No mês de março de 2021, TONY foi, por diversas vezes, na residência da vítima, localizada na rua A, nº 244, quadra 05, bairro Primeiro de Março, nesta capital, ocasião em que passava a gritar em frente da casa, ofendendo Marilene, com xingamentos, dizendo: ‘vagabunda, você não vai trazer a Luiza aqui?’. Além disso, TONY passou a perseguir o filho mais velho da vítima, Luís Fernando, no momento em que este levava a irmã Luiza para a escola, além de perturbá-lo questionando sobre Luiza e a rotina de Marilene, se estava saindo ou relacionando com alguém.

No dia 09.03.2021, por volta das 06h30min, dando continuidade às perseguições, TONY foi novamente até a residência da vítima e passou a chamar a vítima, porém Marilene pediu que o filho Luís Fernando o atendesse, mas TONY já havia ido embora. Em seguida, quando Luís Fernando foi levar a irmã a Escola Espírita Maria de Nazaré, nesta capital, TONY abordou o adolescente e a filha, dizendo que queria falar com eles, novamente perseguindo e perturbando os menores, contudo Luís Fernando, com medo do denunciado, respondeu ‘resolve seu problema com a justiça’, e correu para o interior da escola, avisando no local que TONY novamente os seguiu até o local desde a saída da casa deles. (...).”

(
id. 255597652).

Devidamente processada e instruída a ação penal, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o recorrente foi condenado à pena de
15 dias
de prisão simples
,
em regime inicial
aberto.

1.
PRELIMINARES

1.1.
Incompetência do juízo sentenciante

De início, a defesa requer a declaração da incompetência da vara especializada em violência doméstica para julgar a ação penal, e a remessa dos autos para vara comum.

Nesse sentido, alega que o presente caso não se refere à violência doméstica nos moldes previstos pela Lei nº 11.340/06, mas sim a conflito familiar relacionado ao descumprimento do direito de visitas que o réu possui em relação a filha menor do casal, por parte da ofendida.

A preliminar não merece acolhimento.

Para os efeitos da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II
- no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação

(art.5º).

Além disso, a Lei n. 14.550/2023 incluiu o art. 40-A a referida normativa, o qual prevê que as disposições da Lei Maria da Penha serão aplicadas a todas
as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Na espécie, verifica-se que a conduta do recorrente está inserida nas hipóteses previstas nos incisos I e III do artigo 5º da mencionada Lei, porquanto ele e a vítima mantiveram relação íntima de afeto, ainda que efêmera e independente de coabitação, da qual sobreveio prole comum, razão pela qual ainda possuem vínculo familiar, em razão dos cuidados que ambos desempenham com a filha.

Ademais, consoante pacificado pelo dispositivo introduzido pela
Lei n. 14.550/2023
, o fato de a motivação da conduta do apelante estar atrelada a conflitos envolvendo o seu direito de visitas à filha não afasta a incidência da Lei Maria da Penha ao caso.

Desse modo,
rejeito
a preliminar invocada.

1.2.
Ausência de justa causa material e inépcia da inicial

O recorrente ainda pugna pela rejeição da denúncia, sob o argumento que de inexiste justa causa para deflagração da ação penal, visto que não ficou demonstrado à presença de indícios mínimos da materialidade, diante da ausência de demonstração do dolo específico do recorrente em praticar a contravenção, tampouco tal dolo foi narrado na inicial, o que a tornaria inepta.

A preliminar não merece prosperar.

De proêmio, importa registrar que inexiste inépcia da denúncia quando a inicial obedece aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal,
apresentando a qualificação do denunciado, a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a classificação do crime imputado ao réu e o rol de testemunha.

Do mesmo modo, não há falar-se em ausência de justa causa quando a exordial acusatória traz elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação.

Além disso, no âmbito deste Sodalício é pacífico o entendimento de que a “
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
.” (N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 23/06/2023).

No caso dos autos, a inicial acusatória contemplou os critérios estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial exposto, após o recebimento da denúncia por parte do Juízo
a quo
, deflagrou-se a fase instrutória, com a colheita de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, culminando na
superveniência de sentença penal condenatória
, na qual foi reconhecida, ao menos provisoriamente, a existência de provas suficientes nos autos para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade delitiva, o que, por corolário lógico
,
torna superada a alegação de falta de justa causa para o exercício da ação penal
.

Pelas razões expostas,
descabe
o acolhimento da preliminar de rejeição da denúncia.

1.3.
Abolitio Criminis

O causídico do apelante ainda sustenta
que a revogação do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais pela Lei nº 14.132/2021 teria causado a extinção da punibilidade (
abolitio criminis
) para a conduta imputada ao réu, pois, segundo argumenta, esta deixou de ser considerada crime.

Razão não assiste à defesa.

A Lei n. 14.132/2021, de fato, revogou expressamente o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, que previa: “
Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável
”. No entanto, em seu lugar, acrescentou-se ao Código Penal, o art. 147-A, de onde se extrai: “
Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
”.

Da análise dos dispositivos expostos, constata-se que parte das condutas antes enquadradas na contravenção penal de perturbação da tranquilidade, agora, correspondem à descrição típica do delito de perseguição ou
stalking
, que demanda para sua caracterização a prática reiterada dos atos de perturbação, sendo esta a principal distinção entre ambas.

Consoante explanado pela Magistrada sentenciante, no caso em comento, não ocorreu
abolitio criminis
, mas sim continuidade típico-normativa, “
uma vez que o ato de perseguir alguém, perturbando sua tranquilidade, não foi extinto, mas apenas reconfigurado em uma nova norma penal
”, ou seja, “
a revogação do art. 65 da LCP não se traduziu na descriminalização da conduta, mas em sua reorganização normativa no Código Penal, exigindo-se agora a reiteração da prática
.” (id. 255597747 - Pág. 11).

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no mesmo sentido:

“(...)2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, entende-se que, nos casos de reiteração delitiva, não houve
abolitio criminis
do delito previsto no art. 65 da Lei de
Contravenções
Penais, mas, sim, continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal. Por outro lado, no caso de fatos isolados, considera-se a
abolitio criminis
.

3. In casu, conforme consta da denúncia, as supostas perturbações aconteceram entre outubro de 2018 e 10 de outubro de 2019, período em que o ora paciente teria efetuado diversas condutas com o fim de molestar a
tranquilidade
de sua ex-companheira, dentre elas, teria efetuado cerca de cinquenta ligações para a ex-companheira e, ainda, a molestado pessoalmente durante uma reunião no colégio em que o filho em comum estuda, razão pela qual, nesse primeiro momento de recebimento da denúncia, não há falar em
abolitio criminis
. (...). ” (
AgRg no RHC 162389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/09/2022).

No presente processo, as declarações da vítima, desde a fase policial, são firmes no sentido de que o apelante perturbava reiteradamente sua tranquilidade e de seus familiares.

Assim, presente a reiteração dos atos de perturbação, que o novo tipo penal passou a exigir, não há que se falar em
abolitio criminis
, mas sim no princípio da continuidade normativo-típica.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de mérito aventada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
. Para subsidiar o pleito aventado, sustenta que a condenação está subsidiada exclusivamente na palavra da vítima, sem que outros depoimentos demonstrem os episódios por ela narrados.

Argumenta, ainda, que inexiste prova relativa ao dolo específico do apelante em perturbar a tranquilidade da ofendida, por motivo acinte ou reprovável, visto que toda a conduta ocorreu em contexto de contenda familiar, em razão de o réu ter seu direito de visitas à filha do ex-casal cerceado pela vítima.

Nesse sentido, aponta que a ofendida estava descumprindo
decisão judicial proferida nos autos que tramita perante a 2ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, sob o n.º 1060684-98.2019.8.11.0041, que decidiu que o réu poderia “
visitar a menor em finais de semanas alternados, pegando a filha na sexta-feira, diretamente na escola e a devolvendo na segunda-feira próxima, também diretamente na escola no início do expediente escolar.
” (id. 264196796 - Pág. 20).

Em que pese à irresignação defensiva, o pleito absolutório não comporta provimento.

Primordialmente, cabe registrar que os delitos apurados nesta ação penal foram praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, nos moldes do artigo 5º da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos dessa natureza, constata-se que a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Ademais, importa registrar que o bem jurídico tutelado pelo art. 65 da Lei de Contravenções Penais é a tranquilidade pessoal e a integridade psicológica do indivíduo. A doutrina entende que o dolo da contravenção penal consiste na intenção deliberada de perturbar (“
aborrecer, incomodar, importunar
”) a vítima por acinte (“
intencionalmente, com o propósito de desgostar ou contrariar
”) ou motivo reprovável (
Legislação criminal especial
. coord. Luiz Flavio Gomes e Rogério Sanches Cunha. vol. 6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 143).

Na espécie, a vítima,
Marilene Pereira Fialho
, confirmou em juízo os fatos narrados na exordial. Nesse sentido, esclareceu que
na época dos fatos não autorizou o réu a comparecer em sua residência, todavia ele foi até ao local duas vezes a fim de buscar informações sobre sua rotina, sendo que uma vez estava em casa e na outra estava vez não. Segundo a ofendida, inexistia acordo para o recorrente levar a filha para a escola. Ainda, relatou que o acusado acionava o conselho tutelar diversas vezes e que, determinado dia, perseguiu o seu filho mais velho enquanto ele levava a irmã para a escola.

Questionada pelo Ministério Público, afirmou que as ações do denunciado geraram perturbação a sua tranquilidade.

A ofendida ainda vítima explicou que, no período do crime, já havia um processo cível em que era discutida a guarda onde: um fim de semana com ela e outro com o réu. Afirmou que permitia que o réu buscasse a filha, exceto quando a criança não queria ir.

Indagada pela defesa, respondeu que não sabia a intenção do réu em ir até sua casa, mas, devido ao relacionamento conturbado que possuíam, não considerava adequado que ele fosse.

Por fim, elucidou que as denúncias feitas pelo réu ao conselho tutelar a prejudicavam, pois precisava se ausentar do trabalho. Segundo a vítima, ela avisava ao réu que a filha não queria ir para sua casa, mas ele a levava mesmo assim (vide sentença – id. 255597747 – Págs.5-6).

A testemunha
Andrea Marques Pinheiro
, diretora da escola onde a filha do ex-casal estudava, relatou em juízo que a vítima informou os fatos descritos na denúncia, acrescentando que foi noticiada pela secretária da escola que viu o réu acompanhando a filha e o irmão até o colégio no dia do fato descrito na denúncia. Afirmou que a partir da decisão judicial, o recorrente passou a ir à escola para buscar sua filha. A testemunha ainda mencionou que a menina faltava algumas vezes e que a escola havia recebido uma ordem judicial, por meio dos advogados da instituição, mas não soube explicar exatamente o seu teor.

Afirmou que houve uma ocasião em que o réu entrou diretamente na área onde a filha estava, o que a escola não permitia para ele nem para outros, visto que era necessário que os responsáveis pelas crianças passarem pela secretaria. Ela disse que não presenciou uma tentativa de agressão contra a vítima ou seu irmão (vide sentença – id. 255597747 – Págs.5-6).

A informante
Tatiane Cristina Soares,
irmã do recorrente, relatou em juízo que, no período em que o réu não podia buscar a filha na casa da vítima, ela era a responsável por buscá-la. A informante afirmou que seu irmão e a vítima não se comunicavam, e que ele era impedido de pegar a filha. Ela afirmou que nunca presenciou o irmão tentando agredir a vítima ou qualquer pessoa da família dela, mas o viu tentando buscar a filha na escola. Disse também que a menina faltava às aulas e que, nem sempre que ia buscar a sobrinha na casa da vítima, a menina era entregue. Tatiane afirmou não saber se o réu costumava ir à residência da vítima (id. 255597747 - Pág. 6).

O apelante, interrogado na fase judicial,
afirmou que, no dia do fato, sabia que a filha estava indo para a escola a pé, a qual fica a mais de 1 km de distância, e por isso foi até o local, pois queria levá-la. Explicou que, em ocasiões anteriores, realmente se dirigiu a casa da ofendida para pegar sua filha, contudo com o conhecimento do advogado desta.

O acusado acrescentou que não ameaçou a vítima, tampouco o filho dela, bem como afirmou que nunca teve contato com eles, exceto no dia que se encontra narrado na denúncia, quando foi até a residência da vítima para pedir permissão para levar a filha até a escola. Relatou que perguntou ao filho da vítima: “
Posso levar minha filha para a escola?
” e que o filho respondeu: “
Se vira na justiça
.” Diante da resposta do adolescente, ele não se insurgiu e disse que iria esperar na escola, e assim o fez (id. 255597747 - Pág. 7).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade da contravenção, bem como a autoria do recorrente e a presença dolo específico por sua parte, qual seja, perturbar a tranquilidade da ofendida, por motivo acinte, estão sobejamente comprovadas nos autos, diante da versão coerente e uníssona da ofendida em ambas as fases da persecução penal, que se encontra corroborada, ainda que indiretamente, pelo depoimento da testemunha
Andrea
e pela confissão qualificada do réu.

Deveras, conforme fundamentado com primor pela Magistrada de origem, “
a alegação de motivos pessoais ou de necessidade de contato com a vítima não justifica a conduta invasiva e reiterada. As provas indicam que os atos foram realizados com o intuito claro de importunar a vítima, uma vez que questões de ordem cível devem ser resolvidas na ação competente, mediante petição. O réu não pode, portanto, dirigir-se à residência da vítima ou mesmo perseguir a filha do casal a seu bel-prazer, caracterizando, assim, o dolo específico exigido pelo tipo penal de causar perturbação à tranquilidade
” (id. 255597747).

Com efeito, consoante os próprios documentos anexados pelo apelante às razões recursais, a decisão que regulamentou o direito de visitas do acusado determinou que este buscasse a filha na escola, não sendo legítimo ele perturbar a tranquilidade da genitora da ofendida indo até sua residência em razão de suposto descumprimento da decisão judicial. Consoante explanado na sentença, eventual violação a determinação do juízo cível deveria ser dirimida na ação competente, não sendo defeso ao réu perturbar a paz e o sossego da vítima por tal motivo.

A propósito, frisa-se que a ofendida, questionada sobre os impactos das condutas do recorrente, afirmou que lhe causaram transtornos e, devido à relação conturbada com o réu, não considerava prudente que ele fosse até sua residência, cenário que deixa claro a presença do dolo específico por parte do réu de perturbar a tranquilidade da ofendida, visto que este possuía ciência que não era bem-vindo em sua residência.

Por conseguinte, a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima, aliada aos demais elementos de convicção coligidos nos autos, é hábil o bastante para comprovar a ocorrência da contravenção penal, motivo pelo qual improcede o pleito de absolvição fundamentado em insuficiência probatória.

3. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO

A defesa requer que esta Corte de Justiça determine a instauração de procedimento investigatório para apurar o crime de denunciação caluniosa pela ofendida.

A providência não cabe a este Tribunal.

A uma porque as provas angariadas nestes autos foram suficientes para subsidiar a condenação do recorrente pela contravenção imputada na denúncia, a qual foi mantida nesta Instância Recursal, de modo que, ao menos provisoriamente, inexiste justa causa que indique a possível prática da infração pela ofendida.

A duas, porque inobstante seja possível que, excepcionalmente, o Poder Judiciário determine a remessa de cópia de autos processuais para averiguação da possível prática de delitos, no caso em tela o suposto crime praticado pela ofendida era de conhecimento do recorrente desde e o início das investigações em seu desfavor.

Desse modo, caberia ao réu registrar boletim de ocorrência para que os fatos fossem devidamente investigados em procedimento próprio, não sendo atribuição desta 4ª Câmara Criminal deliberar, em instância recursal, acerca de suposto cometimento de crimes pelos quais a vítima sequer foi formalmente investigada.

Assim,
indefiro
o pedido de providência.

4. CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a suspensão da exigibilidade das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito
não
comporta acolhimento.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,

rejeito
as preliminares

arguidas pela defesa e

nego provimento
ao recurso

de apelação interposto pelo réu
Tony José Soares
,

em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025